Tribunal: TJMT
Processo: 0021845-13.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021845-13.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - CPF: 006.952.631-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA – RAZÕES DO APELO QUE SE REFEREM À CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE NÃO SÃO OBJETO DA EXECUÇÃO APENSA – MATÉRIAS DISSOCIADAS DA DECISÃO HOSTILIZADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.010, II E III, CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a parte recorrente não apresenta os fundamentos que dão causa a seu inconformismo, ou emprega tese recursal estranha ao contexto entabulado na sentença, atenta contra o princípio da dialeticidade e, por isso, sua insurgência não pode ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON e GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos autos dos Embargos à Execução no 0021845- 13.2018.8.11.0055, código 295998, manejados em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S. A., condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. (Id. 215641013).

Em suas razões, de Id. 215641020, os recorrentes afirmam que foram preenchidos os requisitos quanto ao direito ao alongamento da dívida com base na Circular SUP/AOI 46/2018 – BNDES de 03/08/2018, principalmente no que tange à viabilidade econômica comprovada e tacitamente aceita pelo banco demandado, no id. 110909589.

Esclarecem que o Juízo de origem também não rejeitou o documento de Id. 110909589 e, portanto, o mesmo deve ser considerado como efetiva prova de viabilidade econômica de pagamento.

Mencionam que, diante da ausência de impugnação da prova juntada, nem seu conteúdo e, os apelantes, em expressão de boa-fé e celeridade processuais, dispensaram expressamente a perícia nos memoriais do Id. 121398427.

Em seguida, sustentam que houve equívoco do Julgador
a quo
acerca dos requisitos do Manual de Crédito Rural – MCR, ao apontar as datas do requerimento administrativo e de vencimento da obrigação.

Apontam que no item 6 da inicial da execução (autos n. 0008668-79.2018.8.11.0055 – Id. 61364132), o próprio banco apelado expressamente registra que o inadimplemento ocorreu em 14/09/2017, sendo esta data a ser considerada como a de vencimento da obrigação.

Aludem, ainda, que também está equivocada a data do requerimento administrativo registrado na sentença, como sendo em 28/09/2018, entretanto, conforme consta expressamente no documento juntado no Id. 110909589, o banco foi informado em 1o/09/2017.

Repisam, em seus fundamentos, que a sentença partiu de premissa fática absolutamente equivocada, pois as datas dos fatos e documentos são absolutamente diversas daquelas declinadas na decisão impugnada.

Aduzem que por se tratar de cédulas de crédito rural não podem os juros remuneratórios serem superiores a 12% ao ano e, ainda, na própria cédula consta expressamente que os juros seriam capitalizados por dia, mas em momento algum consta qual a taxa de juros diária.

Destacam que a taxa da Cédula de Crédito n. 566-9 seria de 7,25% mensais e 87,00% ao ano, o que estaria muito acima da média de mercado no ano de 2011, quando a mesma fora expedida. Do mesmo modo, questionam a taxa da Cédula de Crédito 6193, seria de 5,27% mensais e 85,21% ao ano, o que estaria muito acima da média de mercado no ano de 2014, quando a mesma fora expedida.

Acerca da capitalização de juros, asseveram que o Julgador
a quo
baseou-se em julgados do STJ que tratam de matéria diversa e, por isso, não se aplicam ao caso e, também, em julgados antigos, datado respectivamente dos anos de 2014 e 2007, sendo imperioso observar a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores, especialmente à luz da diretriz dos arts. 926 e 927 do CPC.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reconhecer o direito ao alongamento da dívida, por restarem preenchidos os requisitos legais. Subsidiariamente, pugnam para que sejam reconhecidas as ilegalidades quanto aos juros remuneratórios e capitalização de juros.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 215641025, por meio das quais a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, protestam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

Isso porque os apelantes, em suas razões recursais, apresentam matérias distintas das que são tratadas nos autos e na sentença.

Como bem consignou o banco apelado, houve uma confusão por parte dos apelantes quanto às ações de execução de no 0010784-58.2018.8.11.0055 (em apenso) e a de no 0008668- 79.2018.8.11.0055, estando as teses recursais relacionadas a esta última.

Veja que essa confusão se deu quando da distribuição da ação e agora novamente nas razões do apelo. Os autores/apelantes, ao proporem a demanda, a distribuíram por dependência ao feito de no 0008668-79.2018.8.11.0055 (Código 279553), como se vê pelo Id 74000974 - Pág. 6, contudo, indicaram na exordial que se tratava de embargos à Execução de no 10784-58.2018.8.11.0055, Código 282192 (Id. 74000975 - Pág. 5:

Diante desta confusão inicial, o Magistrado
a quo
assim decidiu no Id. 74033975 - Pág. 1/2:

Os
autos foram então apensados
à
Execução de Título Extrajudicial de no 10784-58.2018
- Cód. 282192 (Id. 74033976). Confira-se:

Na citada ação de execução, o banco embargado visa receber o valor de R$2.141.811,41 (dois milhões, cento e quarenta e um mil, oitocentos e onze reais e quarenta e um centavos), referente a
Cédula de Crédito Bancário de no 097-16.0031-7,
emitida em 20/10/2016 e
Cédula de Crédito Bancário 097-16.0032-5,
também emitida em 20/10/2016, acostadas respectivamente ao Id. 74034488 e 74034488.

Por sua vez, o Julgador
a quo
fundamentou a sentença de improcedência com base nos documentos apresentados nos autos, procedendo a análise dos documentos pertinentes ao alongamento da dívida e, ainda, dos encargos pactuados nas aludidas cédulas de crédito bancário.

A parte recorrente sustenta que a sentença partiu de premissa fática absolutamente equivocada, pois as datas dos fatos e documentos são absolutamente diversas daquelas declinadas nos autos.

Alude que houve equívoco do julgador acerca dos requisitos do Manual de Crédito Rural – MCR, quanto às datas do requerimento administrativo e de vencimento da obrigação.

Aponta que, no item 6 da inicial da execução (autos n.
0008668-79.2018.8.11.0055
– Id. 61364132), o próprio banco apelado expressamente registra que o inadimplemento ocorreu em 14/09/2017, sendo esta data a ser considerada como a de vencimento da obrigação.

Destacam que a taxa da
Cédula de Crédito n. 566-9
seria de 7,25% mensais e 87,00% ao ano, o que estaria muito acima da média de mercado no ano de 2011, quando a mesma fora expedida. Do mesmo modo, questionam a taxa da
Cédula de Crédito 6193
, seria de 5,27% mensais e 85,21% ao ano, o que estaria muito acima da média de mercado no ano de 2014, quando a mesma fora expedida.

Como visto, quem não se atentou às provas dos autos foram os apelantes, pois indicam e fundamentam as razões do apelo em documentos alheios ao autos (Execução de no 0008668-79.2018.8.11.0055), quando deveriam tratar da ação em apenso (Execução de Título Extrajudicial de no 10784-58.2018) de forma que, inegavelmente, não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Portanto, resta evidente no caso a adoção de tese completamente desconectada da fundamentação pormenorizada da sentença, não se atentando os recorrentes quantos os documentos e fundamentos que rejeitaram seus pedidos.

Assim, na ausência de impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, fica obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, há de permanecer incólumes os motivos expendidos na decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Inclusive, sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TÍTULO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
(TJ-MT 00041887120168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023 - destaquei).

Com efeito, o emprego de tese recursal que não guarda relação com os fundamentos da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024